Tribunal: CARF
Processo: 11080.901417/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901417/2010-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.281 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
RENNER HERRMANN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que os autos
retornem à DRF de origem e intime a Recorrente a apresentar os documentos requeridos, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-61.936, proferido pela 5a
Turma da DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório e autorizando a compensação até o limite
do crédito reconhecido.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se da manifestação de inconformidade(fls. 02 a 09) em face da emissão de
despacho decisório(fls. 175 a 179) que não reconheceu a totalidade do direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ declarado na DCOMP no
31354.69028.101006.1.7.02-0850 (fls. 180 a 186), homologando apenas parcialmente a
DCOMP no 24480.12361.110405.1.3.02-2325.
O direito creditório não restou reconhecido em sua totalidade, e a compensação foi
parcialmente homologada, sob o fundamento de que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados. Mais detalhadamente,
a soma das parcelas de composição do crédito informada na DCOMP, referente a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901417/2010-45
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

retenções na fonte e estimativas compensadas com créditos de saldos negativos de
períodos anteriores, foram confirmadas apenas parcialmente, inexistindo qualquer outra
parcela de antecipação a compor o saldo negativo, conforme quadro no 3 do despacho
reproduzido a seguir:

Cientificada desse despacho, a interessada apresentou em 15/10/2010 manifestação de
inconformidade, onde expressa a sua contrariedade com a emissão do despacho
decisório, por entender que as compensações estão homologadas na sua integralidade.
A empresa inicialmente sustenta que ocorreu a homologação tácita das compensações
pelo decurso do prazo legal previsto na legislação para este fim, extinguindo
definitivamente o crédito tributário. Apoiada nas normas jurídicas pertinentes,
sobretudo na Lei no 9.430/96, defende que o prazo para a homologação tácita é de 5
anos contados da entrega da declaração de compensação.
Assevera que no caso concreto a DCOMP de no 24480.12361.110405.1.3.02-2325 foi
entregue em 11 de abril de 2005, logo teria a Administração até 10 de abril de 2010 para
homologar ou não as compensações declaradas.
No mérito a empresa contesta somente a não confirmação de retenções na fonte
informadas no pedido, sem adentrar nas parcelas referentes a estimativas compensadas.
Especificamente discorre sobre valores que a seguir se explicita.
Quanto ao valor do crédito de R$ 9.764.73, referente a retenção de órgão público,
ressalta a impugnante que a mesma restou não confirmada, porque se trata de vários
estabelecimentos da Marinha do Brasil, mas que por equívoco informou somente o
CNPJ de um estabelecimento(00.394.502/0014-69). Na presente impugnação anexa
documentos comprobatórios que validam o total da retenção.
No que tange ao valor de R$ 10.313,22, o mesmo refere-se a IRRF sobre aplicações
financeiras junto ao banco ABN/AMRO. Traz ao processo, segundo sua avaliação,
comprovantes das retenções que asseguram a confirmação dos créditos. Da mesma
forma, o valor de R$ 2.780,18, originário de retenções efetivadas pelo Banco Santos
S.A., existem anexos à impugnação comprovantes que confirmam estas antecipações.
Por fim, entende que, confirmadas as retenções, não restará nenhum débito a ser pago,
devendo o DD ser reformado, a fim de homologar todas as DCOMP cujo crédito
encontra-se
informado
na
DCOMP
de
no
05857.62698.010104.1.3.02-1099,
posteriormente retificada pela DCOMP no 05031.55663.140104.17.02-9560 e pela
DCOMP no 31354.69028.101006.1.7.02-0850.
Por sua vez, a DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
interposta pelo requerente, reconhecendo-se o direito creditório de R$ 8.781,65, presente na
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

DCOMP no 31354.69028.101006.1.7.02-0850, e autorizando a compensação da DCOMP no
24480.12361.110405.1.3.02-2325, a ele vinculada, até o limite do crédito ora reconhecido.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos delineados na Manifestação de Inconformidade,
destacando, em síntese, que:
I - DOS FATOS E DO DIREITO
A decisão recorrida acolheu em parte da manifestação de inconformidade para
confirmar um crédito decorrente de IRRF sobre aplicações financeiras no valor de R$
8.781,65.
Relativamente ao crédito decorrente de IRRF sobre serviços prestados ao Ministério da
Defesa (CNPJ 00.394.502), a decisão recorrida acolheu que haveria um crédito no valor
de R$ 8.622,27. Entretanto, compreendeu que a base de cálculo informada na DIPJ era
incompatível com o valor das retenções informadas pela contribuinte. Consta da
decisão:
"Esperava-se assim um oferecimento a tributação de R$ 864.694,67 referente à alíquota
de 1,2 de IRRF. Ocorre que de acordo com a linha 08 da ficha 06 A (abaixo), o valor
oferecido à tributação foi de R$ 119.805,50, correspondente a uma retenção de R$
1.437,37. Como já foi confirmado no DD valor de R$ 1.754,03, não há como
reconhecer-se valor adicional de saldo negativo na presente decisão, de que tenha
correspondência em rendimento oferecido à tributação".
Portanto, embora tenha reconhecido o crédito de IRRF, a decisão não homologou o
cômputo desse crédito no saldo disponível para a compensação porque entendeu que a
contribuinte não teria oferecido à tributação receita compatível com o IRRF.
Com a devida vênia, a decisão ultrapassa o limite do que pode ser decido no âmbito do
processo de compensação: o valor do crédito disponível. Embora repetitivo, vale
destacar que se está no âmbito do expediente de que trata do art. 74 da Lei 9.430/96.
Se o valor informado pela contribuinte é inferior àquele que a decisão recorrida
entenderia como o correto para a base de cálculo, o instrumento disponível ao fisco para
corrigir esse problema aquele do art. 142 e seguintes do CTN: o lançamento tributário.
Portanto, na estreita via de que trata do processo de compensação, ou o crédito existe e,
portanto, a contribuinte tem o direito de utilizá-lo, ou o crédito não existe e a
contribuinte não tem o direito de utilizá-lo. Apenas isso se discute, e nada mais.
O argumento alinhavado pela decisão recorrida faz juízo de autuação no âmbito da
decisão administrativa e sequer possibilita à contribuinte utilizar do instrumento de
defesa adequado a fim de esclarecer a situação de fato. Logo, uma vez evidenciada a
disponibilidade do crédito, a decisão administrativa está limitada a homologar a
compensação, sem qualquer outro juízo de valor que, neste caso, caberia no âmbito do
art. 142 e seguintes do CTN.
II - DO PEDIDO
Ante todo exposto, requer seja recebido e acolhido o presente recurso para reformar a
decisão no ponto de que trata do crédito no valor de R$ 10.376,30, relativamente ao IR
retido pelo CNPJ 00.394.502.
É o relatório.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Da delimitação da lide
A Recorrente discorda, parcialmente do acórdão de piso sob o argumento de que
tem direito ao reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito.
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$ R$ 10.376,30 (e-fls. 250) , que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Do Direito Creditório Pleiteado
Conforme mencionado no relatório, a matéria em debate nos autos refere-se ao
não reconhecimento da totalidade do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ
declarado na DCOMP no 31354.69028.101006.1.7.02-0850 (fls. 180 a 186), homologando
apenas parcialmente a DCOMP no 24480.12361.110405.1.3.02-2325. Há se destaca que o saldo
negativo, que deu origem ao crédito informado nas declarações compensação, foi composto por
estimativas e por estimativas compensadas e retenções na fonte.
Das estimativas compensadas (matéria não recorrida)
Incialmente, cabe destacar que não houve na manifestação de inconformidade,
tampouco no recurso voluntário, menção às estimativas compensadas. Assim, restou
incontroverso quanto a este item, o fato de que somente o valor de R$ 132.174,02 corresponde
ao crédito disponível para compensação, já reconhecido no despacho decisório e confirmado pela
DRJ.
Dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte
Em suas razões recursais, a Recorrente requereu a reforma da a decisão no ponto
de que trata do crédito no valor de R$ 10.376,30, relativamente ao IR retido pelo CNPJ
00.394.502.
Quanto a este ponto, assim constou na decisão recorrida:
(...)
Quanto às retenções, por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser
deduzido daquele devido no ajuste, se a contribuinte possuir o “Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a
retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (grifei)
Em que pese a não apresentação do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados”, meio probatório apto a comprovar a retenção, alternativamente as
retenções de fonte podem ser reconhecidas quando confirmadas pelos dados constantes
dos arquivos da RFB, que controlam as informações apresentadas através das
Declarações de Imposto de Renda na Fonte – DIRF, entregues pelas fontes pagadoras,
em consonância com as disposições do art. 9291 do RIR/1999.
(...)
Já no tocante a prestação de serviços para órgãos públicos, código 6147, confirmou-se
retenções em montante de R$ 10.376,30(R$ 1.754,03+R$ 8,622,27). Esperava-se assim
um oferecimento a tributação de R$ 864.694,67, referente à alíquota de 1,2% de IRRF.
Ocorre que de acordo com a linha 08 de ficha 06 A(abaixo),, o valor oferecido a
tributação foi de R$ 119.805,50, correspondente a uma retenção de R$ 1.437,67. Como
já foi confirmado no DD valor de R$ 1.754,03, não há como reconhecer-se valor
adicional de saldo negativo na presente decisão, que não tenha correspondência em
rendimento oferecido à tributação.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, se pautou somente em
existência de informes de rendimentos e DIRF
Porém, conforme súmula CARF 143 qualquer meio em direito admitido é hábil
para fins de início de prova do direito pleiteado da parcela de IRRF. No caso os extratos
bancários são documentos produzidos por terceiros, ou seja, por instituições financeiras e podem
ser considerados início de prova.
Destarte, Entendo que cabe a análise das provas apresentadas, eis que no âmbito
do CARF a comprovação da retenção em fonte pode ser feita por outros meios, de acordo com a
Súmula CARF no 143, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, as retenções são consideradas antecipação do imposto devido e são
dedutíveis na apuração do imposto, desde que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos
à tributação, como também restou consignado no acórdão de piso. Tal entendimento foi exarado
na Súmula CARF no 80:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Os documentos apresentados pela Recorrente comprovam as retenções podem e
devem ser apreciados para o fim da comprovação em questão, mas não foram juntados aos autos
documentos que demonstrem que os respetivos rendimentos foram oferecidos à tributação.
Sobre a apresentação da prova documental em momento processual posterior,
entendo ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, o contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa
mesmo após a manifestação de inconformidade.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação
da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com
base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Para isso, entendo ser necessária a realização de uma diligência pela autoridade
competente, dando oportunidade à Recorrente para que comprove que o rendimento em questão
foi oferecido. à tributação.
Sendo assim, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto
em converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a autoridade preparadora da Unidade da Receita Federal do Brasil intime a
Recorrente a apresentar nos presentes autos os documentos necessários para comprovação do
oferecimento à tributação do valor pleiteado a título de direito creditório e objeto do recurso
voluntário; relativamente ao IR retido pelo CNPJ 00.394.502;
2) a Unidade de Origem, nos temos da Súmula Carf no 143, analise os documentos
constantes dos autos, a fim de verificar se o crédito objeto das razões recursais da Recorrente é
líquido e certo;
3) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a compensação, se
possível, em relação a DCOMP discutida nos autos.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o
contribuinte intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os
resultados alcançados.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.901417/2010-45

Após que os autor retornem ao CARF para continuidade de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital